Tribunal: STF
Processo: RE 557450
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL 
   - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - CONFLITO DE INTERESSES - BALIZAS - 
   AGÊNCIA REGULADORA - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS EXCEDENTES À 
   FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Plenário, 
   no julgamento do Recurso Extraordinário nº 571.572-8/BA, da 
   relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu que a controvérsia 
   relativa à discriminação de pulsos excedentes à franquia revela a 
   interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o 
   acesso ao Supremo.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO 
   - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da 
   circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte 
   recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e 
   decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o 
   tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que 
   se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita 
   a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.